Tribunal: STF
Processo: RE 1289685
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OPERADOR DE MÁQUINAS NÃO ELENCADO NO ROL DOS DECRETOS Nº 53.831/64 E Nº 83.080/79. NÃO COMPROVAÇÃO. TAXAS E EMOLUENTOS. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09. STJ.
    - Remessa necessária e apelação cível em face da sentença que condenou o INSS a computar como tempo especial os períodos laborados de 18/05/1976 a 28/08/1977, de 20/09/1977 a 27/09/1979, de 17/10/1979 a 18/05/1980 e de 01/10/1987 a 25/05/2015, para fins de soma e conversão com os demais períodos laborados pelo Autor, e reconheceu o tempo de serviço militar obrigatório, prestado no período de 16/05/1972 a 28/03/1973, como tempo comum e deferiu o pedido de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da DER, em 25/05/2015.
    - Até a edição da Lei nº 9.032/95, a comprovação do tempo de serviço prestado em atividade especial, poderia se dar pelo mero enquadramento em categoria profissional elencada como perigosa, insalubre ou penosa em rol expedido pelo Poder Executivo (Decretos 53.831/64 e 83.080/79 ou através da comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova. Para o período entre a publicação da Lei e a expedição do Decreto nº 2.172/97, há necessidade de que a atividade tenha sido exercida com efetiva exposição a agentes nocivos, sendo a comprovação feita por meio dos formulários SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN 8030. Posteriormente ao Decreto nº 2.172/97, faz-se mister a apresentação de Laudo Técnico.
    - Durante os períodos de 18/05/1976 a 28/08/1977 e de 20/09/1977 a 28/01/1979, vigia o Decreto 53.831/64, o qual constava em seu Anexo I, no item 1.2.11, Campo de Aplicação a informação ‘tóxicos orgânicos’ em operações executadas com derivados tóxicos do carbono, tais como ‘hidrocarbonetos’.
    - O Decreto 83.080/79, que vigorou durante o período de 29/01/1979 até 05/05/1999 (revogado pelo Decreto 3.048/99), que abrange os períodos de 28/01/1979 a 28/08/1977, de 20/09/1977 a 27/09/1979 e de 17/10/1979 a 18/05/1980, classifica em seu Anexo I as atividades profissionais quanto aos agentes nocivos, e no item 1.2.10, no ‘Campo de Aplicação’ traz a informação "hidrocarboneto" e outros compostos de carbono.’
    - De acordo com a legislação, pode ser comprovada a ‘efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova’. A CTPS juntada aos autos é um meio idôneo para se demonstrar que as funções exercidas pelo autor como ajudante lubrificador, auxiliar lubrificador e lubrificador estão expostas aos agentes nocivos.
    - Considerados como especiais, por enquadramento, os períodos de 18/05/1976 a 28/08/1977, de 20/09/1977 a 27/09/1979, de 17/10/1979 a 18/05/1980, uma vez que as atividades em si Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial comprovam a efetiva exposição aos agentes nocivos constantes do rol dos decretos.
    - Declaração expedida pela Prefeitura Municipal de Rio das Flores esclarece que o autor exerceu o cargo de Servente, no período de 01/10/1987 a 31/03/1992 e o cargo de Operador de Máquinas, de 01/04/1992 até 01/06/2017, em virtude de aposentadoria por tempo de contribuição.
    - A função de ‘Operador de Máquinas’ não se encontra elencada no rol dos decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79, além de não constar no laudo pericial o período em que o segurado trabalhou, motivo pelo qual deixo de acolher o período de 01/04/1992 a 25/05/2015 como especial, passando a considerá-lo como tempo comum.
    - Considerando os períodos reconhecidos como especiais (18/05/1976 a 28/08/1977, de 20/09/1977 a 27/09/1979 e de 17/10/1979 a 18/05/1980), somados aos períodos considerados como tempo comum, o segurado alcançou em 08/10/2015, o total de tempo de serviço necessário exigido pela legislação para obter a aposentadoria integral, espécie 42, devendo esta data ser considerada como termo inicial.
    - O INSS é isento do pagamento de custas e emolumentos, nas ações em que for interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.
    - A Lei Estadual n.º 3.350/99 considera a taxa judicial como custas ou despesas judiciais (art. 10; X), prevendo, ainda, a isenção de tal pagamento para as autarquias da União (art. 17, IX), o que é a hipótese dos autos.
    - O STF, em recente julgamento do RE 870947/SE – submetido ao regime de repercussão geral – tema 810 - do E. STF e REsp 1.495.146/MG - tema 905, do E. STJ, representativos da matéria versada nos autos, entendeu que, quanto aos juros, incide a aplicação da Lei 11.960/2009.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que, indevidamente, o acórdão recorrido afastou a aplicação do disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997 (com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 2009).
    O recurso extraordinário não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator